Tribunal: TJDFT
Processo: 0710624-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.
1, A exceção de pré-executividade constitui um meio incidental de defesa, no qual o executado pode alegar apenas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, ou de outras que não dependam de produção de provas (Súmula 393 do STJ).
2. A alegação de que a dívida seria inexigível, porquanto não haveria fato algum que justificaria a cobrança está a exigir dilação probatória, o que evidencia a inidoneidade da via eleita pela agravante, porque matéria própria dos embargos à execução que, ao que tudo indica, não foram opostos em razão da perda do prazo.
3. A questão relativa à suposta ilegitimidade passiva não foi objeto da decisão agravada, mesmo porque não suscitada na exceção de pré-executividade, constituindo inovação recursal, de maneira que não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância.
4. Negou-se provimento ao recurso.